Tribunal: CARF
Processo: 10280.720501/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720501/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.901 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
LMP MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
PRECLUSÃO
Matéria não questionada em primeira instância, quando se inaugura a fase
litigiosa do procedimento fiscal, e somente suscitada nas razões do recurso,
constitui matéria preclusa e, como tal, não se conhece.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 02.
Nos termos da Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720501/2008-26
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720501/2008-26

Relatório
Por bem retratar os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
Versa o presente processo sobre o(s) Auto(s) de Infração de fls. 106-151,
relativo(s) ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ, Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -
COFINS e Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, ano(s)-calendário
2003, 2004 e 2005, com crédito total apurado no valor de R$ 458.531,22, incluindo o
principal, a multa de oficio e os juros de mora, atualizados até 31/07/2008.
De acordo com os fatos narrados pela autoridade lançadora, o sujeito
passivo incorreu na(s) seguinte(s) infração(ões): Insuficiência de recolhimentos de
tributos.
A autoridade lançadora assevera que:
 A receita da atividade de prestação de serviços da recorrente foi tributada
em decorrência de sua exclusão de oficio do SIMPLES, conforme Ato
Declaratório Executivo DRF/BEL n° 434.811, de 07/8/2003;
 A exclusão, com efeito retroativo à 01/01/2002, foi motivada por
exercício de atividade econômica vedada pela legislação do SIMPLES;
 Em razão da exclusão, a recorrente se sujeitou à tributação com base no
Lucro Presumido e/ou Real;
 A recorrente não efetuou a regular opção pelo Lucro Presumido pelo
pagamento;
 Em razão da não apresentação dos livros de escrituração obrigatória
(Diário e Razão), o lucro da recorrente foi arbitrado.
Sobre a exigência principal foi aplicada a multa de oficio de 75 %.
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento em 26/08/2008 (fls. 106, 118,
131 e 143) e apresentou sua impugnação em 23/09/2008 (fl. 156), na qual alegou em
síntese que:
1. O Ato Declaratório Executivo DRF/BEL n° 434.811 foi impugnado através
de Solicitação de Revisão da Exclusão do SIMPLES, processo n°
10280003950/2003-00, cujo resultado não lhe foi cientificado;
2. Por essa razão, continuou a fazer seus recolhimentos pelo SIMPLES;
3. Não pode apresentar as declarações de IRPJ, anos-calendário 2003 e 2004,
pois não eram aceitas;
4. Os créditos do ano-calendário 2003 estão atingidos pela decadência;
5. A multa de 75% tem caráter de confisco, não podendo exceder a 20%;
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720501/2008-26

6. Deu entrada na Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples, em
25/09/2003, e somente em 13/04/2004 foi notificada da improcedência do
pedido;
7. Tal notificação nunca chegou às mãos da administração da empresa.
A impugnação ao lançamento foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belém – DRJ/BEL, que editou o Acórdão no 01-24.929 – 1a Turma, em 10 de
maio de 2012, declarando procedente em parte o recurso apresentado. Referido acórdão recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DECADÊNCIA. Comprovado que o contribuinte efetuou o recolhimento, ainda que
parcial, do tributo e ausentes 0 dolo, fraude ou simulação, mister o reconhecimento
da extinção dos créditos tributários constituídos após o prazo de 5 (cinco) anos da
ocorrência do fato gerador.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RECURSO. EFEITOS. O recurso contra o ato executivo
que exclui o contribuinte do SIMPLES não tem efeito suspensivo, apenas devolve o
objeto de litígio para ser apreciado em outra instância do contencioso administrativo.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. ESCRITURAÇÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES se submete às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
É inaplicável o conceito de confisco e de ofensa à capacidade contributiva em relação
à aplicação da multa de oficio, que não se reveste do caráter de tributo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso de e-fls.
269/305. Abaixo reproduzo, em apertadíssima síntese, os principais argumentos constantes do
recurso voluntário:
1) Preliminarmente, requer que o recurso seja conhecido na sua integralidade,
haja vista a existência de nulidades insanáveis no auto de infração,
cognoscíveis de ofício por se constituírem em matéria de ordem pública; cita
o princípio da verdade material para albergar seu pedido de conhecimento do
recurso na sua íntegra;
2) A primeira preliminar de nulidade alegada diz respeito ao Mandado de
Procedimento Fiscal, que segundo a Recorrente, não teria sido objeto de
prorrogação; argui a Recorrente que não foi notificada da existência ou
emissão do MPF complementar, nos termos do art. 12, inc. I, e 13, ambos da
Portaria SRF no 1.265, de 12 de novembro de 1999, o que causaria ofensa ao
princípio da publicidade dos atos administrativos;
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720501/2008-26

3) Também teria havido ofensa ao princípio da publicidade no que tange à sua
exclusão do SIMPLES, haja vista que, segundo alega, a intimação do Ato
Declaratório de Exclusão do SIMPLES teria sido recebida “por pessoa
desconhecida e não fora levada a conhecimento da Recorrente em seus exatos
termos”;
4) Com relação ao lançamento, alega que o mesmo careceria de liquidez e
certeza, sendo nulo, portanto, pois, em suas palavras, a “Autoridade Fiscal
não procedeu à exclusão do ISS quando da apuração das bases de cálculo na
lavratura dos autos de infração";
5) No mérito, aduz que o arbitramento do lucro teria se dado de forma irregular,
pois o fundamento adotado pela Fiscalização para apurar o crédito por essa
forma de tributação estaria equivocado. A Autoridade fundamentou o
arbitramento no inc. III do art. 530 do RIR/99 (deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal), entretanto, segundo a Recorrente, à época dos fatos objeto da autuação,
a Contribuinte não estava obrigada à escrituração dos Livros Diário e Razão.
Segundo a Recorrente, “se o contribuinte não possui escrituração por
determinação legal, não há como o Fisco pretender arbitrar seu lucro sob o
fundamento de que ele se negou a apresentá-la. O simples fato de não possuir
escrituração já veda que se fundamente o lançamento em recusa de sua
entrega”;
6) Cita o princípio da verdade material para aduzir que “Nessas condições, para
que o Fisco Federal pudesse arbitrar o lucro da Recorrente, deveria, segundo
o que preceitua o princípio da verdade material, ter comprovado plenamente,
por meios seguros e irrefutáveis, que não havia como proceder à apuração do
seu lucro tributável com os documentos que lhe foram entregues”;
7) Alega, ainda, que o interregno temporal de janeiro de 2003 e dezembro de
2005 estaria fora do período de exclusão constante de documento publicado
pela Receita Federal em seu sítio na internet, onde constaria a sua exclusão do
SIMPLES NACIONAL a partir de 01/07/2007 até 31/07/2010;
8) Também aduz que a decisão de e-fls. 220 teria sido fundamentada em Solução
de Consulta da Superintendência Regional da Receita Federal da 6a Região
Fiscal, no 12, de 12 de fevereiro de 2001, que sequer sabe o teor, bem assim,
não tem efeito vinculante;
9) Também alega que a legislação que fundamentou o auto de infração, no caso,
a Lei no 9.317/96 foi inteiramente revogada pela Lei Complementar no
123/2006, razão pela qual sua exclusão do SIMPLES não poderia subsistir por
força do princípio da retroatividade benigna, insculpido no art. 106 do CTN;
10) Repete o argumento de inaplicabilidade da multa, que considera confiscatória,
inconstitucional, portanto, além de arguir a inconstitucionalidade/ilegalidade
de cobrança dos juros fixados de acordo com a variação da taxa SELIC .
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720501/2008-26

Ao final, o processo foi encaminhado a este Conselheiro para relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
O recurso voluntário apresentado pela Contribuinte traz em seu bojo uma série de
argumentos que não foram trazidos quando da impugnação. Esta limitou-se a uma única página,
vide e-fls. 159, enquanto que o recurso voluntário ocupou 37 laudas (v. e-fls. 269/305). Em sede
preliminar, a Recorrente pede que seu recurso seja conhecido na íntegra, alegando que muitas
das razões trazidas no recurso referem-se a nulidades existentes no procedimento fiscal e no auto
de infração, que deveriam ser reconhecidas de ofício, por se constituírem em matéria de ordem
pública.
Inicialmente, cabe ressaltar o entendimento deste julgador de que, em regra, as
matérias que não foram objeto de contestação quando da impugnação, não podem ser conhecidas
no julgamento do recurso voluntário, haja vista que a interposição deste transfere ao órgão ad
quem, conforme a extensão da petição, o reexame tão somente da matéria impugnada.
Nessa linha de entendimento, dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim, não é permitido inovar na postulação recursal para incluir matérias
diversas daquelas anteriormente deduzidas.
Sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, o qual orienta o
processo administrativo fiscal, questões não provocadas a debate na primeira instância por meio
da peça vestibular, arguidas pela recorrente somente na fase recursal, constituem matérias
preclusas, vedada a sua análise pelo órgão ad quem.
Escapam dessa regra questões de ordem pública. Podemos citar como exemplos
dessas questões passíveis de conhecimento de ofício por parte do julgador a decadência e as
nulidades ditas absolutas. Mesmo que indeterminado e aberto o conceito de "matéria de ordem
pública", prevalece o entendimento de que tais matérias transcendem aos interesses das partes,
sendo cognoscíveis de ofício pelo julgador, em qualquer fase do processo.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720501/2008-26

Passemos, pois, à análise de cada um dos pontos trazidos pela Recorrente no
recurso voluntário tendo como ponto de partida e balizamento os critérios acima exposados
acerca do seu conhecimento.
1)
Nulidade do Auto de Infração – inexistência de mandado de procedimento fiscal
complementar
Este ponto não foi objeto de menção na impugnação, mesmo de forma indireta,
razão pela qual não pode ser apreciado, sob pena de supressão de instância e inovação dos
fundamentos do julgado recorrido. Ainda assim, a arguição de nulidade do auto de infração por
irregularidades na emissão de mandado de procedimento fiscal não se constitui em matéria de
ordem pública, podendo ser tratada, no máximo, como uma nulidade relativa atribuível ao
procedimento fiscal. Além do mais, mesmo que fosse objeto de apreciação, sua solução passaria
obrigatoriamente pela obediência aos ditames da Súmula CARF no 171, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
2)
Ofensa ao princípio da publicidade dos atos administrativos – ADE do SIMPLES
recebido por pessoa desconhecida
A Recorrente alega que teria havido ofensa ao princípio da publicidade no que
tange à sua exclusão do SIMPLES, haja vista que, a intimação do Ato Declaratório de Exclusão
do SIMPLES teria sido recebida “por pessoa desconhecida e não fora levada a conhecimento da
Recorrente em seus exatos termos”.
Como bem assinalado na decisão recorrida, as questões atinentes à exclusão do
SIMPLES não podem ser tratadas no presente processo, que diz respeito tão somente ao Auto de
Infração de e-fls. 109/156. Neste ponto, a Recorrente está a se referir à Solicitação de Revisão da
Exclusão do Simples – SRS, de e-fls. 214, cujo resultado foi anexado às e-fls. 220 e cientificado
à Interessada conforme o documento de e-fls. 223, no seu endereço cadastral (v. e-fls. 217).
De qualquer forma a questão levantada pela Recorrente, não teria as mínimas
condições de prosperar, haja vista o disposto na Súmula CARF No 09, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
3)
Nulidade do Auto de Infração – carência de liquidez e certeza
Com relação ao lançamento, alega que o mesmo careceria de liquidez e certeza,
sendo nulo, portanto, pois, em suas palavras, a “Autoridade Fiscal não procedeu à exclusão do
ISS quando da apuração das bases de cálculo na lavratura dos autos de infração".
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720501/2008-26

Tal alegação também não foi objeto da impugnação, restando preclusa a sua
apreciação. A ocorrência de erro na determinação da base de cálculo não se reveste do caráter
atribuível às nulidades absolutas. Para ilustrar tal entendimento, reproduzo excerto do acórdão no
9101-001.845 – 1a Turma da CSRF, de 10/12/2013, relatado pelo Ilustre Conselheiro Valmir
Sandri:
Inicialmente, é de se ter em conta que, conforme definido no parágrafo único do
art. 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento é atividade administrativa
vinculada.
Assim, na prática dessa atividade, que compreende a verificação da ocorrência
do fato gerador da obrigação correspondente, a determinação da matéria tributável, o
cálculo do montante do tributo devido, a identificação do sujeito passivo e aplicação
da penalidade cabível, a autoridade administrativa está vinculada ao que prevê a lei.
O processo administrativo fiscal tem por escopo verificar a legalidade do
lançamento. Em regra, erro na determinação da base de cálculo não anula o
lançamento. Se a base de cálculo foi apurada a maior, cabe ao julgador
determinar seu reajuste para adequá-la à lei e aos fatos. Se foi a menor, nada
pode fazer o julgador, por faltar-lhe a competência para lançar.
Entre inúmeros outros exemplos, podemos citar a aplicação de coeficiente de
arbitramento de lucro inadequado. Se, ao analisar a legalidade do lançamento, como
lhe compete, o julgador entende ter havido erro na apuração da base de cálculo por
aplicação de coeficiente de arbitramento superior àquele previsto na lei para a
atividade do contribuinte, cabe-lhe determinar o ajustamento para menor, provendo
em parte o recurso. Isso porque, o lançamento só é definitivo após o julgamento em
última instância no processo administrativo.
Contudo, se o julgador não tiver como adequar o lançamento em julgamento à
lei, deve anulá-lo, para que outro seja feito dentro do que estabelece a lei, desde que
não decaído o direito da Fazenda de procedê-lo. (grifei)
Assim, considerando que erros cometidos na apuração da base de cálculo, a
depender do caso, não podem ser tidos como passíveis de decretação de nulidade absoluta, não
se conhece do ponto por sua manifesta preclusão consumativa.

4)
Arbitramento do Lucro - erro na fundamentação
Aduz que o arbitramento do lucro teria se dado de forma irregular, pois o
fundamento adotado pela Fiscalização para apurar o crédito por essa forma de tributação estaria
equivocado.
Segundo a Recorrente, a Autoridade Fiscal teria fundamentado o arbitramento no
inc. III do art. 530 do RIR/99 (deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal), entretanto, à época dos fatos objeto da autuação, a
Contribuinte não estava obrigada à escrituração dos Livros Diário e Razão.
Também segundo a Recorrente, “se o contribuinte não possui escrituração por
determinação legal, não há como o Fisco pretender arbitrar seu lucro sob o fundamento de que
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720501/2008-26

ele se negou a apresentá-la. O simples fato de não possuir escrituração já veda que se
fundamente o lançamento em recusa de sua entrega”.
É outro argumento que não foi objeto da impugnação. Entretanto, por tratar de
erro na fundamentação legal do arbitramento do lucro, tratarei do assunto, mesmo que
brevemente. Digo brevemente porque trata-se de matéria de fácil resolução.
A Autoridade Fiscal fundamentou o arbitramento no art. 530, inc. III, do RIR/99:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
A exclusão do SIMPLES se deu em agosto de 2003, vide ADE de e-fls. 215. A
SRS de e-fls. 214, indeferida pela Autoridade Administrativa conforme o despacho de e-fls. 220,
foi cientificada à Interessada em abril de 2004 (v. e-fls. 223). Já a auditoria fiscal teve início tão
somente em julho de 2007, ou seja, 03 (três) anos após a decisão que julgou definitivamente a
exclusão da Recorrente do SIMPLES. Assim, a Interessada teve 03 (três) anos para ajustar a sua
escrituração, seja às exigências do lucro real, seja ao lucro presumido, formas de apuração a que
ficou sujeito após a exclusão do SIMPLES.
Intimada a apresentar os livros fiscais, em auditoria que perdurou por mais de 01
(hum) ano, chegou a solicitar prorrogação de prazo para a sua apresentação (v. e-fls. 08). Afinal,
apresentou a declaração de e-fls. 23, que reproduzo na íntegra abaixo:

Assim, diante da declaração firmada pela própria Recorrente de que não possuía
os Livros Diário e Razão, não restou outra alternativa à Fiscalização a não ser arbitrar o lucro,
conforme o disposto no inc. III do art. 530 do RIR.
Portanto, reputo como absolutamente escorreita a fundamentação legal adotada
pela Autoridade Fiscal para realizar o arbitramento, razão pela qual nego provimento ao recurso
no ponto.

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720501/2008-26

5)
Exclusão do SIMPLES NACIONAL – publicação no sítio da Receita Federal do
respectivo intervalo de exclusão
6)
Fundamento do despacho decisório na SRS de e-fls. 214
7)
Retroatividade benigna dos dispositivos da Lei Complementar no 123/2007
8)
Juros de mora calculados com base na taxa SELIC – Ilegalidade/Inconstitucionalidade
Alega, ainda, que o interregno temporal de janeiro de 2003 e dezembro de 2005
estaria fora do período de exclusão constante de documento publicado pela Receita Federal em
seu sítio na internet, onde constaria a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL a partir de
01/07/2007 até 31/07/2010.
Também aduz que a decisão de e-fls. 220 teria sido fundamentada em Solução de
Consulta da Superintendência Regional da Receita Federal da 6a Região Fiscal, no 12, de 12 de
fevereiro de 2001, que sequer sabe o teor, bem assim, não teria efeito vinculante.
Ainda, alega que a legislação que fundamentou o auto de infração, no caso, a Lei
no 9.317/96 foi inteiramente revogada pela Lei Complementar no 123/2006, razão pela qual sua
exclusão do SIMPLES não poderia subsistir por força do princípio da retroatividade benigna,
insculpido no art. 106 do CTN.
Por último, argui a inconstitucionalidade/ilegalidade de cobrança dos juros
fixados de acordo com a variação da taxa SELIC.
Todos esses pontos não foram objeto de menção na impugnação, mesmo de forma
indireta, razão pela qual não podem ser apreciados, sob pena de supressão de instância e
inovação dos fundamentos do julgado recorrido. Também não se constituem em matéria
qualificável como de ordem pública, razão pela qual não serão conhecidas.
Especificamente em relação à arguição de inconstitucionalidade/ilegalidade da
aplicação dos juros de mora calculados com base na taxa SELIC, faz-se necessário lembrar o
disposto na Súmula no 4 do CARF, cujo teor obriga a todos os Conselheiros do CARF conforme
disposição regimental:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
A aplicação da retroatividade benigna da Lei Complementar no 123/2006 também
é objeto de súmula, senão vejamos:
Súmula CARF no 81:
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao
ingresso na sistemática do Simples. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720501/2008-26

9)
Multa de ofício – efeito confiscatório
Por fim, repete o argumento de inaplicabilidade da multa de ofício, que considera
confiscatória, inconstitucional portanto. Neste
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros de observar os enunciados das Súmulas emanadas deste Colegiado, não há outro
caminho a não ser afastar arguições dessa espécie, deixando de conhecê-las.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso para, na parte em
que conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital